Tribunal: TJDFT
Processo: 0713602-98.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. De acordo com o artigo 30-A, inciso I, alínea “c”, da Lei Complementar Distrital 769/2008, para a percepção da pensão por morte de servidor distrital é indispensável a comprovação da união estável.
II. À falta de elementos de convicção conclusivos sobre os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 1.723 da Lei Civil, não há como reconhecer a existência de união estável.
III. Recurso conhecido e desprovido.